Tribunal: TJSP
Processo: 1014396-87.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
– EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Demanda ajuizada por funcionário da Fundação Casa que se insurge quanto aos reajustes financeiro e por sinistralidade -Improcedência decretada - Plano coletivo por adesão - Reajustes que decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante - Ausência de ilegalidade - Estudo atuarial trazido aos autos contendo dados relevantes da atividade como custos, despesas, receitas, bem como a elevação da taxa de sinistralidade inerente ao índice coletivo, para fundamentar os percentuais de reajustes aplicado, para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro de suas contas, bem como as provisões técnicas estabelecidas pela ANS, que foram devidamente comunicados – Índices de reajuste (23,89%, 19,21%, 21,65% e 6,51 – respetivamente para os anos de 2015 a 2018) que não podem ser considerados abusivos, notadamente porque implicam no valor da mensalidade em R$ 313,92 para o ano de 2018 (muito abaixo da média de mercado) - Precedentes, inclusive desta Câmara, envolvendo contratos idênticos - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014396-87.2019.8.26.0037; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Demanda ajuizada por funcionário da Fundação Casa que se insurge quanto aos reajustes financeiro e por sinistralidade -Improcedência decretada - Plano coletivo por adesão - Reajustes que decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante - Ausência de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Demanda ajuizada por funcionário da Fundação Casa que se insurge quanto aos reajustes financeiro e por sinistralidade -Improcedência decretada - Plano coletivo por adesão - Reajustes que decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante - Ausência de ilegalidade - Estudo atuarial trazido aos autos contendo dados relevantes da atividade como custos, despesas, receitas, bem como a elevação da taxa de sinistralidade inerente ao índice coletivo, para fundamentar os percentuais de reajustes aplicado, para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro de suas contas, bem como as provisões técnicas estabelecidas pela ANS, que foram devidamente comunicados – Índices de reajuste (23,89%, 19,21%, 21,65% e 6,51 – respetivamente para os anos de 2015 a 2018) que não podem ser considerados abusivos, notadamente porque implicam no valor da mensalidade em R$ 313,92 para o ano de 2018 (muito abaixo da média de mercado) - Precedentes, inclusive desta Câmara, envolvendo contratos idênticos - Sentença mantida - Recurso improvido.